Tribunal: TJSP
Processo: 1004850-75.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Vícios construtivos. Procedência. Inconformismo de ambas as partes.
- Rejeitada a preliminar de sentença 'extra petita'. Existência de correlação entre o pedido formulado na petição inicial e a decisão, uma vez que a lide foi decidida nos termos em que foi proposta.
- Mérito. Perícia técnica que confirmou falhas de construção. Obrigação de reparar os danos que se

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Vícios construtivos. Procedência. Inconformismo de ambas as partes.
- Rejeitada a preliminar de sentença 'extra petita'. Existência de correlação entre o pedido formulado na petição inicial e a decisão, uma vez que a lide foi decidida nos termos em que foi proposta.
- Mérito. Perícia técnica que confirmou falhas de construção. Obrigação de reparar os danos que se impõe. Verba honorária razoável, mormente porque observou os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC.
Sentença mantida.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000677304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004850-75.2016.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que são apelantes/apelados
DAISEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e TRISUL S/A, são
apelados/apelantes CONDOMÍNIO VILA VERDE SABARÁ e TIAGO SORENSEN.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO.V.U. DECLARA VOTO
CONVERGENTE O 3o JUIZ.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA
NETTO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
PAULO ALCIDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 37638
APELAÇÃO No: 1004850-75.2016.8.26.0000
COMARCA: SÃO CARLOS
APTE(S) : DAISEN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., TRISUL S.A. E
CONDOMÍNIO VILA VERDE SABARÁ
APDO(S) : OS MESMOS
MM. JUIZ(A) SENTENCIANTE: CARLOS CASTILHO AGUIAR
FRANÇA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Vícios construtivos.
Procedência. Inconformismo de ambas as partes.
- Rejeitada a preliminar de sentença 'extra petita'. Existência
de correlação entre o pedido formulado na petição inicial e a
decisão, uma vez que a lide foi decidida nos termos em que foi
proposta.
- Mérito. Perícia técnica que confirmou falhas de construção.
Obrigação de reparar os danos que se impõe. Verba honorária
razoável,
mormente
porque
observou
os
parâmetros
estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC.
Sentença mantida.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO.
As partes interpõem recurso de apelação e
recurso adesivo contra a r. sentença (fls. 862/866), proferida na ação
de obrigação de fazer proposta por CONDOMÍNIO VILA VERDE
SABARÁ contra DAISEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e
TRISUL S.A., que julgou procedente o pedido para condenar as rés,
“no prazo de três meses, promoverem os reparos necessários no
empreendimento, observando exatamente a conduta prescrita pelo
perito judicial, no anexo 1 do laudo (fls. 632/559), a promover a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alteração da rede de distribuição de energia elétrica em frente das
casas (fls. 838) e também a executar as obras apontadas nos
esclarecimentos de fls. 839. Estabeleço multa diária de R$ 100,00,
para a hipótese de descumprimento. Ressalvo que no tocante à rede
de distribuição de energia elétrica, o prazo marcado diz respeito à
apresentação do projeto, enquanto o prazo de execução da obra em
si será definido posteriormente, em função do próprio projeto e do
tempo necessário. Ressalvo também a hipótese de, findo o prazo
marcado, optar o autor pela execução do serviço e cobrança do
custo, consoante dispõe o artigo 816 do Código de Processo Civil.” As
requeridas foram condenadas ao pagamento das custas judiciais,
despesas e verba honorária, arbitrada em 12% do valor da causa,
corrigido desde a época do ajuizamento.
A ré “Daisen Empreendimentos Imobiliários
Ltda.” suscita preliminar de nulidade da r. sentença, por considerá-la
extra petita. No mérito, pretende seja observado o parecer técnico
divergente de fls. 752/774, em especial porque demonstra que
alguns pontos apurados na perícia não procedem. Argumenta, ainda,
apesar de o perito reconhecer a necessidade de uma perícia elétrica
complementar, uma vez que não possui conhecimento técnico
específico nessa área, que a determinação para a alteração da rede
de distribuição de energia elétrica em frente das casas está
equivocada. Considera inovação e mera obra de melhoria, a
determinação de demolição da estrutura em alvenaria da antiga caixa
d ́água abandonada pela construtora na área do bosque, bem como
de quiosque na área do bosque e das readequações das caixas de
emendas de cabos elétricos. Pretende o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência recíproca. (fls. 874/887)
O autor recorre adesivamente da verba
honorária, arbitrada em valor irrisório, em especial porque o douto
Juízo não utilizou os parâmetros previstos nos incisos do parágrafo
2o, o artigo 85. (fls. 896/905)
Contrarrazões
foram
apresentadas.
(fls.
923/934 e 938/943)
É o relatório.
O pedido do autor, consoante a r. sentença,
fundamenta-se nos seguintes fatos: “referido empreendimento fora
entregue com diversos vícios construtivos, razão pela qual pediu a
condenação das rés ao cumprimento de obrigação de fazer,
consistente em promover os reparos e adequações necessárias das
áreas comuns do condomínio.” (fl. 862)
De plano, não há que se falar em julgamento
extra petita.
De conformidade com o artigo 460, caput, do
Código de Processo Civil, “é defeso ao juiz proferir sentença a favor
do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu
em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado.” Deve haver correlação entre o pedido e a sentença.
Na petição inicial, o autor afirmou que:
“Evidentemente,
os
vícios
encontrados tornam o LOCAL PROPÍCIO PARA A
OCORRÊNCIA DE GRAVES ACIDENTES, e DEVE SER
CORRIGIDO COM A MÁXIMA URGÊNCIA para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antes disso não ocorra graves danos irreversíveis a saúde
e a vida dos condôminos.
Portanto, requer a nomeação de
perito judicial para a constatação de todos os vícios e
defeitos construtivos existentes no empreendimento, ora
me deslinde.
(...)
Neste
contexto
e
diante
da
postura inerte adotada pelas Rés, em deixar todos os
moradores do Condomínio à mercê da sua própria sorte,
nada mais justo que após a devida constatação e
apresentação de laudo pelo Sr. Perito, a imposição de
multa diária no caso de descumprimento do prazo
previsto no artigo 806, § 1o do Novo código de Processo
Civil Brasileiro ...
(...)
Portanto, ante todo o explanado,
após a devida constatação pelo Sr. Perito, requer sob
pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), para que as REQUERIDAS, inicie (sic) as obras
de correção dos vícios apontados no laudo pericial.”
(fls. 07/08 grifado no original)
A tutela de evidência foi indeferida. (fl. 79)
O laudo pericial foi juntado às fls. 623/743,
sendo certo que somente na r. sentença foi deferida a antecipação da
tutela nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“E antecipo a tutela, impondo às
rés o cumprimento de tais obrigações, de modo a livrar o
autor de demora ainda maios, de outros percalços que já
enfrenta e da ampliação do prejuízo, que pode se tornar
de difícil reparação. As rés serão intimadas para tanto, na
pessoa de seus advogados, juntamente com o teor desta
decisão.” (fl. 866)
Como se vê, houve evidente correlação entre
o pedido formulado na petição inicial e a r. sentença proferida.
Nestas condições, não se pode falar em
julgamento extra petita, pois a lide foi decidida nos limites dos fatos
narrados e do pedido formulado pelo autor.
No que diz respeito ao mérito, a perícia
técnica foi conclusiva em apontar, minuciosamente, diversos vícios
construtivos de origem endógeno, com seus respectivos diagnósticos
e condutas a serem adotadas, indicando, ainda, que outras
desconformidades com o projeto já haviam sido sanados pela
construtora. (fls. 632/669)
Dentre
esses
vícios,
constatou-se
a
inadequação da rede de gás, o que compromete a própria segurança
do condomínio, com possibilidade de incêndio ou explosão, pois a
rede de distribuição de gás está enterrada em profundidade inferior à
estabelecida pelas normas legais (fls. 650/651 e 681).
Com relação à necessidade de readequação
das caixas de emendas de cabos elétricos executadas em
desconformidade com as normas legais, como esclareceu o expert do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo: “Nada a respeito do que foi questionado consta da inicial ou
dos quesitos formulados pelo autor. Além disso, nada foi abordado
pelo síndico ou pelos assistentes técnicos durantes as vistorias a
respeito. Trata-se, outrossim, de matéria de engenharia elétrica que
este perito não domina, não tendo assim como se posicionar a
respeito.” (fl. 840)
Por outro lado, quanto às patologias encontradas no armário de distribuição dos sistemas de
interfonia/telefonia próximo ao muro da piscina, verificou-se o
desprendimento da alvenaria lateral do armário e de sua laje de
cobertura em relação ao muro de fundo, bem como sinais umidade
na placa de madeira de fixação dos circuitos, tendo o perito judicial
definido a seguinte conduta:
“Para que não mais ocorra
infiltração de água de chuva para o interior do armário
de distribuição de sistemas, indica-se a retirada da laje
de concreto existente e a execução de uma nova, com
dimensões ligeiramente maiores, de modo a embutila
na alvenaria do muro e que a mesma tenha função de
pingadeiras frontal e laterais, não se podendo esquecer
de deixar declividade adequada para a mesma.
Em
seguida,
remover
os
selantes existentes nas laterais e fazer reaplicação. Em
seguida, executar pintura com látex acrílico, inclusive
na laje.
A placa de madeira de fixação
dos circuitos, que apresenta sinais de apodrecimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deverá ser também substituída.” (fls. 642/643)
Ele apresentou orçamento para todas as obras
necessárias no o valor estimado de R$ 61.607,45 (na data do laudo -
14.06.2017 fl. 683) para a execução das correções necessárias e
que se referem a desconformidades ou danos de origem endógena,
vícios construtivos e falhas de projeto, tendo sido excluídos aqueles
relacionados à eventual falta de manutenção ou mau uso, bem como
os que constituem desgastes naturais e compatíveis com a idade da
edificação. (fl. 682)
Anote-se
que
o
assistente
técnico
da
requerida limitou-se, precipuamente, a questionar a estimativa das
obras apontadas pelo perito do Juízo e apontar os danos existentes
no empreendimento que não são passíveis de reparação pela
construtora. (fls. 752/754)
Por fim, a questão relativa aos entulhos na
área do bosque já foi resolvida e não integrou o orçamento
apresentado. (fl. 686)
Assim, constatados os defeitos, de rigor a
imposição à construtora da obrigação de repará-los, conforme
indicado no laudo pericial.
No que diz respeito à verba honorária
sucumbencial, foi arbitrado o percentual de 12% sobre o valor da
causa, corrigido desde a época do ajuizamento (R$ 50.000,00 em
05.04.2016 fl. 14).
Não se desconhece que para a sua fixação,
deve-se observar a complexidade e a natureza da causa, bem como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grau de zelo do advogado e o local da prestação dos serviços, de
acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015:
“Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:
I o grau de zelo do profissional;
II o lugar de prestação do serviço;
III a natureza e a importância da
causa;
IV
o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
Diante dessas premissas e observando os
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem desvalorizar o
trabalho do profissional, tampouco supervalorizá-lo, o percentual de
12% sobre o valor da causa se mostra suficiente para retribuir
condignamente a atuação dos profissionais, e atende aos parâmetros
orientadores estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC/2015.
Verifica-se que o MM. Magistrado apreciou
corretamente os elementos jurídicos e fáticos trazidos à discussão no
processo, dando solução escorreita e irretocável, pelo que merece ser
mantido o r. decisum de primeiro grau.
Por fim, em razão do tratamento isonômico
que se deve dar às partes, e uma vez que tanto à apelação, como ao
recurso adesivo não se dá provimento, deixa-se de majorar a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorária.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
à
apelação da ré e nega-se provimento ao recurso adesivo do autor.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9663
Apelação Cível no 1004850-75.2016.8.26.0566
Comarca: São Carlos
Aptes/Apdos: Daisen Empreendimentos Imobiliarios Ltda e Trisul S/A
Apdos/Aptes: Condomínio Vila Verde Sabará e Tiago Sorensen
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho a solução contida no voto do eminente relator
sorteado, contudo, são oportunos alguns apontamentos acerca da
obrigação abarcada no título judicial e formas de cumprimento quanto
à determinação de alteração da rede de distribuição de energia
elétrica, visando solucionar vício do projeto, no que tange à
acessibilidade, uma vez que, ao contrário do alegado pela apelante,
não há insegurança jurídica acerca da solução, porquanto necessária
prévia liquidação oportuna, como assinalado em sentença.
Com efeito, o condomínio autor ingressou com ação
cominatória em face da incorporadora e construtora, com o fim de
solucionar vícios construtivos, tanto quanto à má execução da obra,
como também pela inobservância dos projetos e normas.
Embora, como antes decidido, se cogitasse de pequenas
deficiências na petição inicial, entendeu-se por restar preenchidos os
requisitos legais para o processamento da ação (vide fls. 558/563,
acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento no
2142845-65.2016.8.26.0000), especialmente, em razão do anexo rol de
apontamentos de vícios, dentre os quais constam as desconformidades
nas calçadas (fls. 18/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Houve a elaboração do laudo pericial, às fls. 623/774, com
posteriores esclarecimentos, às fls. 826/840, em razão dos pareceres das
partes.
O expert apontou diversos vícios por má execução, além
de itens vindicados pelo condomínio que não se comprovaram a
ocorrência, como também outros que já sanados.
Acolhendo a prova pericial, a sentença julgou procedente
o feito (fls. 862/866), para condenar as rés à realização dos reparos
indicados pelo expert em três meses, sob pena de multa cominatória
diária de R$ 100,00, e, ainda, nesse mesmo prazo, que apresente projeto
para alteração da rede de distribuição elétrica em frente às casas,
como indicado pelo laudo pericial.
Daí que sobreveio o apelo de fls. 874/887, aduzindo, em
suma, que haveria julgamento fora dos limites da ação, por conta da
antecipação dos efeitos da tutela em sentença, e, no mérito, pugna
pela exclusão dos itens que apontou seu assistente técnico, que o
perito não analisou a contento, o que deve ser corrigido; volta-se
também contra a determinação de construção de quiosque, além da
condenação à alteração da rede elétrica que, ante a falta de perícia
específica, o que era indispensável, sequer sabendo o que deverá
cumprir.
Sem razão o reclamo.
Os itens impugnados pelas rés, como se fez pelo parecer de
seu assistente (fls. 752/774), reiterado nas razões recursais, referem-se (1)
às áreas do vestiário, - porque se diz falta de manutenção do
condomínio -, (2) empoçamento em caixa de lava-pés irrisório, (3)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desnecessidade de impermeabilização do muro de arrimo, já que não
se verificou infiltrações, (4) desnecessidade de substituição da tampa
da caixa de passagem e (5) desnecessário reposicionamento de placas
no estacionamento.
Contudo, como bem demonstrado pelo expert, em seus
esclarecimentos, o laudo só considerou os itens que há falhas
construtivas, reiterando suas conclusões, pois: (1) houve falha na
execução da construção, além da falta de impermeabilização, essa a
causa adequada dos vícios, e não a alegada falta de limpeza pelo
condomínio; (2) é irrelevante o pequeno desnível do lava-pés, porque
há o defeito a ser reparado, não cabendo ao condomínio suportar tal
falha; (3) a impermeabilização no muro de arrimo se mostra necessária,
justamente, para evitar infiltrações, como ocorreu em outros muros; (4)
a tampa da caixa de passagem deve ser substituída porque foi
verificado defeito, considerando o pequeno lapso de uso; e (5) o
remanejamento das placas no estacionamento é necessário em todo o
local, porque o problema não se restringe às placas indicadas no laudo
por amostragem, mas alcança todo o espaço.
No mais, as razões recursais sequer apontam outros
fundamentos aptos a afastar tal conclusão.
Também nenhuma razão acerca da determinação de
construção de quiosque, no local determinando, porquanto verificou-se
constar no projeto aprovado, mas não executado pela incorporadora.
Quanto à determinação de alteração da rede de
distribuição elétrica, ressalte-se que tal se deu conforme única solução
que vislumbrou o perito para solucionar o problema de falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acessibilidade no condomínio, porque é incontroverso não ter atendido
normas técnicas, faltando área nas calçadas internas visando a
adequação, alcançando o projetado.

A correção do problema seria possível, - para se chegar no
mínimo de espaço para circulação adequada -, por meio da alteração
da rede elétrica, com substituição dos postes existentes, por outros
menores.
Para tanto, a sentença concedeu prazo de três meses para
apresentação de projeto, portanto, com necessidade de uma prévia
fase de liquidação das obras, cujo prazo para a respectiva execução
deverá ser ajustado, sendo esse o momento que se poderá cogitar de
impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, a ensejar a
conversão em perdas e danos, na forma do artigo 4991 do CPC, não
sendo óbice que assim reconheça o juízo após o trânsito em julgado da
sentença proferida no processo de conhecimento2, passando a liquidar
os valores correspondentes.
1 “Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou
se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.
2RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PERDAS E DANOS. CONVERSÃO. ART. 461 DO CPC/1973. OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNGÍVEL.
REPAROS EM MURO. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO ESPECÍFICO DA
OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos2 e 3/STJ). 2.
Controvérsia em torno da possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e
danos em ação demolitória na fase de cumprimento de sentença. 3. A jurisprudência desta
Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e
danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de
sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica. 4. A
impossibilidade que admite a conversão em perdas e danos deve ser de ordem subjetiva (por
exemplo, a recusa do devedor, no caso de infungibilidade da obrigação de fazer: pintar um
quadro, escrever um livro, etc.) ou de ordem objetiva/fática/material (por exemplo, a
destruição do bem da vida, a venda a terceiros, etc., no caso de obrigações de fazer fungíveis),
sob pena de completo desvirtuamento do instituto que privilegia o cumprimento específico da
obrigação. 5. (...) 6. (Recurso especial parcialmente provido. (Recurso Especial no 1.760.195/DF,
julgado pela Terceira Turma do STJ em 27/11/2018, Relator Ministro Ricardo Villas BôasCueva;
destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As rés não apresentam, até o momento, qualquer outra
alternativa para a solução do referido vício, e nem mesmo discorrem
acerca dos custos e providências necessárias para o cumprimento da
obrigação como determinada, a impedir verificar, por ora, a alegada
onerosidade econômica, que inviabilize o cumprimento dessa tutela
específica, com adoção de outro caminho, mesmo que juridicamente
possível reconhecer tal situação oportunamente3.
Daí ser necessário, bem verdade, que as rés saiam da
inércia, apresentando o projeto para a alteração da rede elétrica,
como determinado, ou que demonstre sua impossibilidade de fazê-lo,
com as alternativas que diz existir para alcançar resultado prático
equivalente, tudo a permitir o cumprimento da obrigação em face do
condomínio.
Por último, também não merece acolhimento a pretensão
recursal do condomínio autor, uma vez que a verba honorária
3 RECURSO ESPECIAL - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REVISTAS - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
COMPROVAÇÃO, PELA EDITORA-RÉ, DA INVIABILIDADE ECONÔMICA DO CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO, EM RAZÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA - ART. 333, INCISO II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - NECESSIDADE DE INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO -
IMPOSSIBILIDADE, NA PRESENTE VIA RECURSAL - ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ -
IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE TUTELA ESPECÍFICA E DA OBTENÇÃO DO RESULTADO
PRÁTICO EQUIVALENTE - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS - POSSIBILIDADE,
INCLUSIVE DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE - POSSIBILIDADE, IN CASU - RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I A alteração das conclusões do acórdão recorrido no
sentido de que a Editora recorrida teria comprovado suficientemente nos autos a
impossibilidade econômica de continuar a cumprir a obrigação da fazer, implicaria o reexame
do conjunto fático-probatório (Súmula 7/STJ); II - Independentemente de a impossibilidade ser
jurídica ou econômica, o cumprimento específico da obrigação pela recorrida, no caso
concreto, demandaria uma onerosidade excessiva e desproporcional, razão pela qual não se
pode impor o comportamento que exige o ressarcimento na forma específica quando o seu
custo não justifica a opção por esta modalidade ressarcimento; III - É lícito ao julgador valer-se
das disposições da segunda parte do § 1o do art. 461 do Código de Processo Civil para
determinar, inclusive de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer ou não-fazer, em
obrigação pecuniária (o que inclui o pagamento de indenização por perdas e danos) na parte
em que aquela não possa ser executada; IV - Na espécie, a aplicação do direito à espécie por
esta Corte Superior, nos termos do art. 257 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
afigura-se possível, tendo em conta os princípios da celeridade processual e da efetividade da
jurisdição; V - Recurso especial parcialmente provido.(Recurso Especial no 1.055822/RJ, julgado
pela Terceira Turma do STJ em 24/05/2011, Relator Ministro Massami Uyeda; destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícia sucumbencial está em consonância com o valor do
benefício econômico obtido, conforme indicação expressa no laudo
pericial.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
122E0B32
10
15
Declarações de
Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
1244F9D5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004850-75.2016.8.26.0566 e o código de confirmação da tabela acima.